Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-97.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA PELO CURADOR. CURATELA. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUDITORIA TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO DOS VALORES APONTADOS COMO PENDENTES. BOA-FÉ DO CURADOR. MORTE DA CURATELADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por terceiro interessado contra sentença na qual, em ação de prestação de contas ajuizada pelo curador de pessoa interditada, aprovou as contas apresentadas relativamente ao exercício de 2020, após auditoria técnica do Ministério Público e regularização, pelo curador, dos valores apontados como pendentes de comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se o recurso pode ser conhecido quanto a matérias estranhas ao objeto da ação de prestação de contas; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; e (iii) se as contas apresentadas pelo curador relativas ao exercício de 2020 devem ser aprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há interesse recursal quanto às alegações referentes a providências criminais, supostas irregularidades da curatela como fundamento autônomo, questionamento da isenção de 10% fixada nos autos de interdição para despesas de pouca monta do lar e alegação de apropriação indébita, por se tratarem de matérias alheias ao objeto específico desta ação, limitada à verificação da regularidade formal e material das contas da curatela no período de 1o/1/2020 a 31/12/2020. 4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta na suficiência da prova documental, especialmente em processo no qual as contas foram submetidas à auditoria do Setor de Perícias e Diligências do Ministério Público, houve exigência de esclarecimentos, o curador atendeu às determinações formuladas e sobreveio parecer técnico favorável à aprovação. 5. No mérito, a prestação de contas observou o dever legal imposto ao curador, com discriminação de receitas e despesas, demonstração dos critérios de rateio das despesas domésticas, comprovação das despesas exclusivas da curatelada e apresentação de documentos aptos a revelar a regularidade da administração, sendo que eventual discordância genérica do interessado quanto aos critérios adotados não basta para desaprovar as contas sem prova concreta de prejuízo patrimonial, má-fé ou malversação. 6. A regularização, pelo curador, dos valores apontados como pendentes de comprovação, mediante depósito judicial, seguida de parecer favorável do Ministério Público em primeiro e segundo graus, evidencia a lisura da gestão, autorizando, inclusive em jurisdição voluntária, a mitigação de formalismo excessivo quando ausente demonstração de desvio ou apropriação indevida e quando as despesas podem ser presumidas como realizadas em benefício da curatelada. 7. Jurisprudência: “O formalismo da prestação de contas pode ser mitigado quando, a despeito da ausência de comprovante da integralidade dos gastos, for possível presumir que as despesas mensais custeadas com os rendimentos do curatelado foram utilizadas em benefício dele. [...] não sendo possível constatar inconsistência relevante capaz de afastar a presunção de que tais valores foram aplicados em favor do Curatelado, e inexistente prova de má-fé ou malversação dos bens e valores do Interditado, afigura-se necessária a [...] consideração de boa a administração dos bens.” (0710017-27.2020.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 12/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: “1. A ação de prestação de contas da curatela possui objeto delimitado à verificação da regularidade formal e material das receitas e despesas do período examinado, sendo incabível, nessa via, discutir providências criminais, remoção do curador ou matérias preclusas decididas nos autos de interdição. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em auditoria técnica do Ministério Público, esclarecimentos complementares e documentação suficiente. 3. Devem ser aprovadas as contas do curador quando demonstrada a regularidade da gestão, atendidas as exigências do órgão fiscalizador e ausente prova de má-fé, malversação ou prejuízo ao patrimônio da curatelada.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370, 485, VI, 489, § 1o, IV, 551, 723, parágrafo único, 761 e 932, III; Código Civil, arts. 1.755, 1.757, 1.774 e 1.781; Lei no 13.146/2015, art. 84, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739185-68.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 12/07/2023. TJDFT, 0701517-82.2018.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 04/12/2019. TJDFT, 0710017-27.2020.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 12/12/2024.